Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO INTEGRAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A parte autora interpôs recurso inominado com requerimento de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência, sob pena de não concessão do benefício ou promover o recolhimento do preparo integral, juntou apenas o comprovante de preparo recursal em sentido estrito (Id’s 22045194 e 22045195).

2. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais e preparo recursal em sentido estrito deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I, e artigo 74).

3. No mesmo sentido, o Enunciado 80 do FONAJE preceitua que: o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).

4. Assim, é deserto o presente recurso que não se fez acompanhar do respectivo comprovante de pagamento das custas iniciais, isentadas na origem.

5. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.